Tribunal: STF
Processo: HC 256152
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA (ART. 2º, INC. II, DA LEI Nº 8.137, DE 1990). INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PREJUDICIALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.482.643/SC (e-doc. 25).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção, no regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 22 dias-multa, ante a prática do crime do art. 2º, inc. II, c/c art. 12, inc. I, da Lei nº 8.137, de 1990, por 12 vezes, em continuidade delitiva (apropriação indébita tributária agravada por grave dano à coletividade) (e-doc. 9).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 13), tendo sido rejeitados embargos de declaração opostos (e-doc. 15). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 17). No STJ, foi negado provimento ao agravo subsequente (e-doc. 19), bem como ao agravo regimental (e-doc. 21), ao que se seguiram embargos de declaração, cujo julgamento resultou no ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam inépcia da denúncia, por não descrever a participação do paciente. Aduzem que a peça acusatória se baseia no simples fato de figurar no contrato social como sócio e administrador da empresa, caracterizando responsabilidade objetiva. 



    5. Requer a declaração de nulidade do processo por inépcia da denúncia.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo de primeira instância ante a prática do delito previsto no art. 2º, inc. II, c/c art. 12, inc. I, da Lei nº 8.137, de 1990, porque, na condição de sócio-administrador da empresa Superossa Ltda., deixou de efetuar o recolhimento, em prejuízo do Estado de Santa Catarina, de R$ 1.172.626,96, a título de ICMS cobrado dos consumidores, no ano de 2012 e nos meses de janeiro e fevereiro de 2013.



    10. Ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, reportando-se ao que assentado pelo Juízo sentenciante, afastou a nulidade processual por inépcia da denúncia sob os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese em testilha, observa-se que a peça inaugural contém todos os requisitos enumerados no art. 41 do Código de Processo Penal, expondo com clareza o fato criminoso com todas as circunstâncias que o cercam, qualificando o acusado e classificando o crime, ensejando ampla defesa que não teve o seu exercício dificultado, pela forma minudente com que a denúncia relata a ocorrência.



    (...)



    Além disso, é cediço que em crimes dessa natureza, convencido dos indícios de autoria e materialidade, o representante ministerial, muitas vezes, quando da elaboração da denúncia, não tem condições de pormenorizar a conduta do agente, pois, "é ao longo da instrução, com a produção das provas, que a certeza das condutas pode se concretizar, o que não exime o Promotor de Justiça de formular a acusação de maneira que permita a ampla defesa e, por consequência, o contraditório" (Apelação Criminal n. 2008.076664-5, de Mafra, rel. Des. Torres Marques, j. 13-03-2009).” (e-doc. 13, p. 4-5).



    11. Nos embargos de declaração do acórdão de apelação, a Corte local afastou a tese defensiva acerca da imputação de responsabilidade objetiva. Assentou não interferir na presente ação o fato de não ter sido reconhecido o exercício da gestão tributária da empresa pelo paciente em outra ação penal, por se tratar de fatos, datas e hipóteses diversas (e-doc. 15, p. 3).



    12. A conclusão foi mantida no STJ em sede de agravo em recurso especial, nos seguintes termos:



    “Na espécie, os fatos foram narrados com clareza, apontando que o agravante, na condição de único administrador, teria deixado de recolher, no prazo legal, tributos estaduais. Portanto, não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória descreveu de forma circunstanciada e em extensa narrativa toda a ação criminosa, apontando, em minúcias, a conduta que ensejou a formação da opinio delicti do Ministério Público.” (e-doc. 19, p. 4)



    13. Quanto ao alegado defeito da peça acusatória, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de inépcia da denúncia. Cito, a propósito, precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E/OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: ALEGAÇÃO QUE FICA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNICA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, MESMO QUE O QUESTIONAMETO TENHA SIDO DEDUZIDO EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO JULGADO. INÉRCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante’ (HC 129.577-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26/4/2016). II - A alegada inércia intencional da Sexta Turma do STJ para o julgamento do Recurso em Habeas Corpus 46.715/SP demanda a análise do reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus e suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. III – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 133.130-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 14/04/2018; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.441-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 191.399-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021; grifos nossos).



    143. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator